Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-30.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800334-30.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: JONATAS DE OLIVEIRA BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800334-30.2024.8.14.0087
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
RECORRIDO: JONATAS DE OLIVEIRA BALIEIRO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE PROFESSOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público efetivo, professor da rede municipal, que teve sua remoção determinada por memorando administrativo sem motivação concreta. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do ato de remoção e determinou o retorno do servidor à escola de origem, com tutela provisória e imposição de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação à luz do princípio da dialeticidade, diante da alegação de que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige do recorrente a apresentação de razões que impugnem, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

As razões do recurso de apelação limitam-se à mera reprodução dos argumentos constantes na contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença, em especial quanto à ausência de motivação concreta e a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve ser inadmitido quando suas razões se limitam à reprodução da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

A ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso por não atender aos requisitos dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023.
STJ, AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023.
TJPA, Apelação Cível nº 0001028-10.2019.8.14.0054, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/04/2024.
TJPA, Apelação Cível nº 0800241-05.2021.8.14.0077, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/10/2024.
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818491-55.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/10/2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04/12/2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Liminar, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do ato administrativo de remoção do servidor JONATAS DE OLIVEIRA BALIEIRO.

Historiando os fatos, Jonatas de Oliveira Balieiro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público efetivo do Município de Limoeiro do Ajuru, investido no cargo de professor de educação básica I desde 03 de março de 2008, e que, a partir de 2018, passou a atuar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Abelardo Leão, junto às turmas de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Alegou que, em 25 de janeiro de 2024, foi surpreendido com o Memorando nº 021/2024-SEMED-PMLA, que determinou sua remoção para a Escola Municipal Professora Alice Igreja, sem motivação específica. Afirmou que tal remoção prejudicaria não apenas a continuidade do trabalho pedagógico junto aos alunos com necessidades especiais, mas também revelaria falta de razoabilidade e ausência de critérios objetivos. Requereu a anulação do ato de remoção e a sua imediata reintegração à unidade de origem.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo de remoção do autor da Escola Vereador Abelardo Leão para a Escola Municipal Professora Alice Igreja, constante do Memorando nº 021/2024-SEMED-PMLA, e DETERMINAR o retorno do servidor à unidade de origem.
[...]
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar ao ente público demandado que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o retorno do servidor autor à Escola Vereador Abelardo Leão [...]
Fixa multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, com base no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil, e conforme o valor estabelecido no subitem 2.6 da Tabela de Honorários da OAB/PA (Resolução nº 23/2024), em R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos)”.

Inconformado com a sentença, o Município de Limoeiro do Ajuru interpôs recurso de apelação, alegando que o ato administrativo impugnado se encontra dentro dos limites da discricionariedade administrativa, sustentando que a remoção foi motivada pela necessidade de realocação do quadro docente, diante da existência de excesso de professores na unidade escolar de origem. Ressaltou a legalidade do ato com base na Portaria 001/2024-DIEN/GS/SEMED, que dispõe sobre a lotação dos profissionais do magistério e que atestaria a necessidade de redistribuição de servidores.

Aduziu que a sentença recorrida ignorou o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e ultrapassou os limites da atuação jurisdicional ao adentrar no mérito do ato administrativo, o que violaria a separação dos poderes. Argumentou, ainda, que o controle judicial deveria se limitar à legalidade, sem juízo de conveniência e oportunidade, e que a documentação constante nos autos evidencia a motivação do ato, sendo desnecessária a exposição de critérios objetivos adicionais.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a total reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade do ato de remoção e a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, o recorrido Jonatas de Oliveira Balieiro defendeu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não enfrentou os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à falsidade da motivação apresentada para a remoção. No mérito, sustentou que o recurso é desprovido de provas idôneas, sendo evidente a inexistência de motivação válida para o ato, o que justifica o controle judicial sob a ótica da legalidade.

Ressaltou a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, apontando que a Administração indicou como justificativa o “excesso de professores”, mas logo após realocou outros docentes para a mesma vaga. Requereu a negativa de efeito suspensivo ao recurso e a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, e, no mérito, pelo seu desprovimento, por considerar legítima a intervenção judicial diante da ausência de motivação concreta do ato administrativo e da afronta aos princípios da legalidade, eficiência e impessoalidade.

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida da contestação (ID 29410577) e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na contestação.

Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na contestação. Nota-se que a sentença fundamentou sua improcedência em argumentos que não foram citados no recurso de apelação.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA
CONTESTAÇÃO
. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da
contestação
. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da
contestação
, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA."(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)".

"APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA." (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA REPRODUÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. O RECURSO DEVE DIALOGAR COM A DECISÃO IMPUGNADA. AUSENCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, a autora ajuizou ação pleiteando a tutela antecipada para ter suspenso os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Estado do Pará.

2. O juízo de primeiro grau deferiu a Tutela Antecipa.

3. O Estado interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo e, ao final pela revisão da decisão liminar.

4. No caso, o recurso se demonstra sem fatos e fundamentos suficientes para ser conhecido.

Ainda, o recurso não impugna a decisão de primeiro grau, demonstrando ausência de dialeticidade com a decisão recorrida.

5. O ministério público pugnou pela não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade.

6. Portanto, não conheço do recurso. Mantendo a decisão guerreada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818491-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VENCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões apresentadas na contestação.

2. A mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001028-10.2019.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 )

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025